Tribunal: TJES
Processo: 0006797-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0006797
-57.20
19
.8.08.00
24

APELANTE: JUCYRA DANTAS DE CASTRO VELOSO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO BRASIL NERY

RELATOR PARA O
ACÓRDÃO: DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
BANCO ITAUCARD – CORRENTISTA - RELAÇÃO DE CONSUMO
–
AGÊNCIA PERSONNALITÉ - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
GOLPE DO FALSO SEQUESTRO –
CONSUMIDORA
OCTOGENÁRIA -

HIPERVULNER
ABILIDADE
–
TRANSAÇÕES
SUBSEQUENTES -
VALORES VULTUOSOS INCOMUNS À MOVIMENTAÇÃO DE ROTINA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1
. - A instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de
defeitos
na prestação d
o
s serviços
a ele disponibilizado

(CDC, art.
14
)
e
orientação
cristalizad
a
na Súmula nº 297 do STJ.

2
. -
Pela natureza

co
nsum
erista da relação com o usuário do serviço bancário

a instituição financeira
tem o dever de zelar pela segurança das transações realizadas por seus clientes, especialmente quando se trata
rem
de movimentações atípicas,
ainda que
realizadas presencialmente,
subsequentemente e
em curt
íssimo
intervalo de tempo, por correntista
octogenária
e

cliente de Agência Personnalité,
com perfil de baixa frequência em transações
vultuosas
.

3
. -
A filosofia da agência Itaú Personnalité, versão
premium
para clientes com alto poder aquisitivo e capacidade para investimentos, é a prestação de serviços exclusivos, atendimentos personalizados, gerentes especializados e outros benefícios, distintos d
os que prestados em
outras contas It
a
u.

4
. Inadmissível, portanto, que
o gerente
de
atendimento
especializado da Agência Personnalité
não

question
e
cliente octogenária que compareça à agência e faça,
em curtíssimo intervalo de tempo entre uma e outra operação, três
transferências bancárias
vultosas e fora do
seu
perfil de utilização do serviço bancário, para contas distintas
de
agências situadas em cidades diversas da sede
da
agência da correntista, dado
o
visível
estado
de
hiper
vulnerabilidade
de uma idosa de 85 (oitenta e cinco) anos de idade.

5. - A hipervulnerabilidade pode ser definida como uma situação social fática e objetiva de agravamento da vulnerabilidade da pessoa física consumidora, em razão de características pessoais aparentes ou conhecidas pelo fornecedor.
Nessa classificação se enquadram, por exemplo, os consumidores enfermos, os idosos, as crianças, os deficientes físicos e os analfabetos. O
modus
de vida atual não deixa margem de dúvidas acerca das dificuldades desses sujeitos de direitos, ante a potencialização de lesões aos seus interesses, advindas do crescimento do incremento do ambiente virtual na vida de relação, onde a velocidade das mudanças impõe barreira quase intransponível àqueles dotados de uma natural fragilidade física, psicológica ou até mental.

6. O só fato do gerente de atendimento especializado desconhecer que a correntista octogenária agia
sob coação,
motivada pelo chamado “falso sequestro”, por si só, não o desobriga de atendê-la com a atenção que deve ser dispensada a clientes exclusivos, potencializada pelo fato de tratar-se de
uma
idosa com 85 (oitenta e cinco) anos de idade.

7
.
Nem mesmo o
dever de atendimento personalizado exigido pelo art. 3º, § 1º, inciso I, do Estatuto do Idoso foi observado,
circunstância que potencializa e agrava
a falha de segurança e cuidado que era
m
razoavelmente esperado
s
de uma instituição financeira que oferece serviços especializados por meio de
conta
bancária

personalizada
.

8
. -
A
frustração
de compras
pela at
u
ação do vendedor
de
moeda estrangeira de
uma Casa de Câmbio

e de uma loja de produtos Samsung, que

impediram

as
tentativa
s
de
compras pela correntista

de um expressivo valor em dólares e de dois aparelhos de telefones celulares
, em razão d
a suspeição das operações da octogenária portadora do cartão de crédito

da própria instituição da qual é correntista
, evidenciaram
omissões
pessoais do gerente de atendimento especializado
pel
a
não
utilização de
mecanismos de segurança semelhantes
que
deveriam ter sido usados pela agência
bancária

ante a perceptível

hipervulnerabilidade da apelante,
detectável
até mesmo
por regras de experiência
.

9
. -
O bloqueio e a posterior restituição parcial de valores
pertencentes à apelante
após o registro de boletim de ocorrência,
materializam
verdadeiro reconhecimento
de falha na prestação
d
o
serviço
bancário
.

10
. -
A inegável falha na prestação do serviço
por parte do
gerente de atendimento especializado
,
por si só,

caracteriza
dano moral
in re ipsa
,
apto a causar à correntista
abalo psicológico, a
flição

e

desrespeito

à
dignidade
humana
.

11
. - Rec
urs
o
p
rovido.

VISTOS relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a
2ª

Câmara Cível do E. TJES,
POR MAIORIA DE VOTOS,

DAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO DE
A
PELAÇÃO
,

nos termo
s
do voto do
Eminente

Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado
relator
para
redigir
a ementa d
o
acórdão
.

V
itória/
ES, 03 de dezembro d
e 20
2
4
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006797-57.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUCYRA DANTAS DE CASTRO VELOSO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0006797
-57.20
19
.8.08.00
24

APELANTE: JUCYRA DANTAS DE CASTRO VELOSO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO BRASIL NERY

RELATOR PARA O
ACÓRDÃO: DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
BANCO ITAUCARD – CORRENTISTA - RELAÇÃO DE CONSUMO
–
AGÊNCIA PERSONNALITÉ - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
GOLPE DO FALSO SEQUESTRO –
CONSUMIDORA
OCTOGENÁRIA -

HIPERVULNER
ABILIDADE
–
TRANSAÇÕES
SUBSEQUENTES -
VALORES VULTUOSOS INCOMUNS À MOVIMENTAÇÃO DE ROTINA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1
. - A instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de
defeitos
na prestação d
o
s serviços
a ele disponibilizadoS

(CDC, art.
14
)
e
orientação
cristalizad
a
na Súmula nº 297 do STJ.

2
. -
Pela natureza

co
nsum
erista da relação com o usuário do serviço bancário

a instituição financeira
tem o dever de zelar pela segurança das transações realizadas por seus clientes, especialmente quando se trata
rem
de movimentações atípicas,
ainda que
realizadas presencialmente,
subsequentemente e
em curt
íssimo
intervalo de tempo, por correntista
octogenária
e

cliente de Agência Personnalité,
com perfil de baixa frequência em transações
vultuosas
.

3
. -
A filosofia da agência Itaú Personnalité, versão
premium
para clientes com alto poder aquisitivo e capacidade para investimentos, é a prestação de serviços exclusivos, atendimentos personalizados, gerentes especializados e outros benefícios, distintos d
os que prestados em
outras contas It
a
u.

4
. Inadmissível, portanto, que
o gerente
de
atendimento
especializado
não

question
e
cliente octogenária que compareça à agência e faça,
em curtíssimo intervalo de tempo entre uma e outra operação, três
transferências bancárias
vultosas e fora do
seu
perfil de utilização do serviço bancário, para contas distintas
de
agências situadas em cidades diversas da sede
da
agência da correntista, dado
o
visível
estado
de
hiper
vulnerabilidade
de uma idosa de 85 (oitenta e cinco) anos de idade.

5. - A hipervulnerabilidade pode ser definida como uma situação social fática e objetiva de agravamento da vulnerabilidade da pessoa física consumidora, em razão de características pessoais aparentes ou conhecidas pelo fornecedor.
Nessa classificação se enquadram, por exemplo, os consumidores enfermos, os idosos, as crianças, os deficientes físicos e os analfabetos.

6. O só fato do gerente de atendimento especializado desconhecer que a correntista octogenária agia
sob coação,
motivada pelo chamado “falso sequestro”, por si só, não o desobriga de atendê-la com a atenção que deve ser dispensada a clientes exclusivos, potencializada pelo fato de tratar-se de
uma
idosa com 85 (oitenta e cinco) anos de idade.

7
.
Nem mesmo o
dever de atendimento personalizado exigido pelo art. 3º, § 1º, inciso I, do Estatuto do Idoso foi observado,
circunstância que potencializa e agrava
a falha de segurança e cuidado que era
m
razoavelmente esperado
s
de uma instituição financeira que oferece serviços especializados por meio de
conta
bancária

personalizada
.

8
. -
A
frustração
de compras
pela at
u
ação do vendedor
de
moeda estrangeira de
uma Casa de Câmbio

e de uma loja de produtos Samsung, que

impediram

as
tentativa
s
de
compras pela correntista

de um expressivo valor em dólares e de dois aparelhos de telefones celulares
, em razão d
a suspeição das operações da octogenária portadora do cartão de crédito

da própria instituição da qual é correntista
, evidenciaram as
omissões
pessoais do gerente de atendimento especializado
pel
a
não
utilização de
mecanismos de segurança semelhantes
que
deveriam ter sido usados pela agência
bancária

ante a perceptível

hipervulnerabilidade da apelante,
detectável
até mesmo
por regras de experiência
.

9
. -
O bloqueio e a posterior restituição parcial de valores
pertencentes à apelante
após o registro de boletim de ocorrência,
materializam
verdadeiro reconhecimento
de falha na prestação
d
o
serviço
bancário
.

10
. -
A inegável falha na prestação do serviço
por parte do
gerente de atendimento especializado
,
por si só,

caracteriza
dano moral
in re ipsa
,
apto a causar à correntista
abalo psicológico, a
flição

e

desrespeito

à
dignidade
humana
.

11
. - Rec
urs
o
p
rovido. Pedidos julgados procedentes.

VISTOS relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a
2ª

Câmara Cível do E. TJES,
POR MAIORIA DE VOTOS,

DAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO DE
A
PELAÇÃO
,

nos termo
s
do voto do
Eminente

Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado
relator
para
redigir
a ementa d
o
acórdão
.

V
itória/
ES, 03 de dezembro

de 20
2
4
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto oral
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto oral

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006797-57.2019.8.08.0024

APTE.: JUCYRA DANTAS DE CASTRO VELOSO

APDO.: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

DATA DA SESSÃO: 05/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por Jucyra Dantas de Castro Veloso em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de indenização ajuizada em face do Banco Itaucard S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 8362860 sustenta a apelante, inicialmente, que é pessoa idosa, qualificando-se como hipervulnerável.

Aduz que foi compelida a realizar transações de altíssimo valor em sua agência “Itaú Personnalité”, totalmente estranhas a sua movimentação bancária de rotina, sem que nada lhe fosse questionado.

Reputa caracterizada a falha na prestação do serviço, mormente levando em consideração a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

E mais: o pleito encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo mister a reforma da sentença.

Contrarrazões id. 8362865 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de setembro de 2024.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO:-

Boa tarde, Excelências, as quais cumprimento na pessoa do desembargador relator, Desembargador Fábio Brasil, cumprimento a ilustre representante do Ministério Público, advogados, partes e serventuários presentes.

Excelências, venho aqui hoje tratar de uma ação relativamente simples na matéria jurídica, uma ação indenizatória, em que se discute os direitos de minha cliente, a senhora Jucyra Veloso, uma idosa com mais de 80 anos de idade, e que perdeu, em virtude de uma ação de meliantes, praticamente todas as reservas de uma vida de trabalho que ela tinha no Banco Itaú.

Bom, a senhora Jucyra, como eu disse, é uma idosa que reside no andar superior e a filha dela reside no andar inferior. Na noite de 29 de outubro de 2018, ela recebeu uma ligação, aquele famoso sequestro falso, que infelizmente já virou notícia e é padrão na sociedade brasileira. E meliantes afirmaram a ela que haviam sequestrado a sua filha e que, em virtude disso, ela deveria fazer o pagamento de um resgate. E aí começou todo um calvário na vida dessa idosa.

No próprio dia 29 de outubro de 2018, ela foi levada por esses meliantes para o aeroporto para tentar fazer um saque em sua conta corrente, com seu cartão Itaú. Ela desceu as escadas da sua residência, não passou pelo apartamento da sua filha e foi diretamente para o aeroporto fazer esse saque. O Banco Itaú, então, em virtude das medidas de segurança, negou a realização desse saque no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e permitiu que fosse feito um saque no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e uma transferência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), até aí, dentro da normalidade.

Só que os criminosos, não satisfeitos e vendo a situação de fragilidade dela, insistiram na realização de medidas e ela passou a madrugada em contato com eles por telefone, quando, no dia 30 de outubro, eles a pegaram novamente em sua residência e aí sim a levaram para a agência Itaú Personalité, que Vossas Excelências, em grande maioria, devem até conhecer, próximo aqui ao McDonald's vindo para o Tribunal, quem vem de Jardim da Penha para cá. Uma agência destinada à exclusividade, uma agência destinada à maior segurança, uma agência destinada a um atendimento humanitário e personalizado. Isso são frases e palavras ditas pelo próprio Banco Itaú em várias das suas propagandas e sites.

E um parêntese que também merece registro é que a senhora Jucyra, em virtude do atendimento, em virtude de sua idade avançada, sempre se dirigiu a essa agência acompanhada de sua filha, sempre, em todas as oportunidades. E a agência não é como uma agência qualquer, volto a dizer, a agência do Banco Personalité você entra, tem uma porta de vidro, tem outra porta de vidro, dois seguranças e tem uma recepção para fazer o atendimento do cliente e direcioná-lo para o seu gerente, você não é atendido por ninguém diferente do que o gerente da sua própria conta. Então, realmente, há um atendimento exclusivo e dedicado a cada cliente.

Não obstante tudo isso, no dia 30 de outubro, ela foi à agência do Personalité desacompanhada, os meliantes ficaram esperando no estacionamento, do lado de fora, e ela fez três operações que resgatou todos os investimentos que ela tinha naquele banco, algo que ela nunca tinha feito, e fez seis movimentos que geraram transferências, saques, etc., um prejuízo de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Volto a dizer, ela é uma idosa, aposentada, e isso representava praticamente 70%, 80% de todo o dinheiro que ela amealhou durante toda a vida.

Bom, esses seis movimentos, que somaram R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), não foram satisfatórios para os meliantes. Eles a levaram para o shopping Vitória, aqui próximo também, e lá entra a divergência de operações e divergência de atendimento do Banco Itaú. Lá eles tentaram comprar 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) com o dinheiro que ela ainda tinha em conta, por meio de uma utilização do cartão de débito, e essa operação foi negada. Por quê? Porque a agência de dólares, uma agência de turismo, exigiu que ela apresentasse uma declaração do gerente de que ela estava realmente querendo aquilo, colocou uma burocracia porque entendeu que aquilo não era normal, uma idosa que nunca teve nenhum tipo de compra de dólares naquela agência chegar ali e pedir uma compra de 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em dólares.

Saindo de lá, eles passaram na loja da Samsung, ela detém um cartão de crédito Itaú Cartões e utiliza esse cartão de crédito para tentar comprar dois aparelhos Samsung, esses mais modernos e mais caros, que chegariam a próximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), e o Itaú Cartões, corretamente, nega a operação.

Depois disso tudo, ela foi deixada na sua residência e conseguiu contato com a sua filha, enfim, voltou à vida normal. Sua filha conseguiu entrar em contato com o Banco Itaú e aquelas operações que somaram R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), eles conseguiram ainda congelar aproximadamente R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais) que foi devolvido a ela. Portanto, ela teve um prejuízo na ordem de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Excelências, o que pretendemos aqui é trazer justamente o caso concreto e não uma mera, me desculpe, aplicação de jurisprudência de fortuito interno ou de fato de terceiros e etc.. Por quê? Porque nós estamos aqui, volto, repito, não quero ser enfadonho com isso, mas diante do Banco Itaú Personalité, que agiu na contramão de outra empresa do seu próprio grupo, que é o Itaú Cartões. Porque o Itaú Cartões bloqueia uma operação de R$20.000,00 (vinte mil reais), R$18.000,00 (dezoito mil reais), na compra de dois aparelhos celulares, mas o Itaú Personalité, dado ao atendimento personalíssimo, como dito em seu site, não o faz e libera uma operação totalmente estranha ao consumidor, aquela idosa.

Então isso, nesse ponto, é que nos parece merecer atenção. É uma agência diferenciada, dada a sua peculiaridade e a seleção que é feita para os clientes que integram aquele grupo e aquela agência.

E, como não podemos deixar de falar, esse caso concreto, ainda que não seja mera aplicação de jurisprudência, não podemoss esquecer aqui o julgamento da ministra Nancy Andrighi no RESP 20002052228 do Distrito Federal, em que Sua Excelência expressa que somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para recusar transações atípicas, uma vez que elas devem ser comparadas com o histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e objeto. Sendo certo que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação do serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição bancária.

Então, esse, Excelências é, sim, o julgado que deve ser aplicado ao caso, porque houve uma atuação do Banco Itaú que merece reprimenda por constituir, portanto, uma responsabilidade ensejadora da indenização almejada nesse processo.

É o que continha, Eminentes Desembargadores. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Senhor Presidente, meus cumprimentos ao doutor Luiz Alberto, sempre de forma muito clara e enfática sustenta da Tribuna os direitos de seus constituintes e Sua Excelência narrou muito bem a hipótese, mas eu ouso discordar. O meu posicionamento é diverso daquele sustentado por Sua Excelência. Foi sim uma hipótese de falso sequestro, mas na minha compreensão, não se trata, na hipótese, de fortuito interno.

Passo ao voto.

Trata-se de apelação cível interposta por Jucyra Dantas de Castro Veloso em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de indenização ajuizada em face do Banco Itaucard S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 8362860 sustenta a apelante, inicialmente, que é pessoa idosa, qualificando-se como hipervulnerável.

Aduz que foi compelida a realizar transações de altíssimo valor em sua agência “Itaú Personnalité”, totalmente estranhas a sua movimentação bancária de rotina, sem que nada lhe fosse questionado.

Reputa caracterizada a falha na prestação do serviço, mormente levando em consideração a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

E mais: o pleito encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narrou a autora, aqui apelante, que foi vítima de ato criminoso, sendo compelida a realizar transações de altíssimo valor, totalmente estranhas a sua movimentação bancária de rotina.

Sob tal enfoque, pretende responsabilizar o apelado pelos prejuízos suportados, mormente levando em consideração a sua alegada hipervulnerabilidade.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

Infere-se dos autos que a recorrente foi vítima do “golpe do falso sequestro”, recebendo uma ligação, no período da noite, exigindo a transferência de valores (resgate) para liberação de sua filha, supostamente sequestrada.

Na manhã seguinte, a apelante foi até a sua agência e, pessoalmente, com utilização de cartão e senha, realizou uma série de transações bancárias.

Dito isso, é certo que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme o disposto 14, §3º, II, do CDC.

No caso em discussão, não obstante a supracitada responsabilidade objetiva, restou incontroverso que todas as transações contestadas foram realizadas pela parte no estabelecimento bancário, com utilização do cartão e senha.

Vale dizer, a autora compareceu até a sua agência e foi a responsável pelas movimentações, não havendo nenhuma falha na prestação do serviço.

Embora alegue que as transferências seriam incompatíveis com o seu perfil, penso que não caberia ao banco realizar qualquer questionamento, porquanto, repito, realizadas pessoalmente e sem nenhum alerta ao funcionário responsável pelo atendimento. Neste ponto, a autora se dirigiu até o estabelecimento bancário e, pelo que se extrai dos autos, embora não estivesse acompanhada, não comunicou qualquer irregularidade ao atendente com o intuito de buscar ajuda, optando por simplesmente realizar as operações financeiras e se retirar do local.

Ademais, o contato telefônico fora realizado pelos golpistas por volta das 22:00h, sequer cuidando a apelante de tentar localizar a sua filha antes de se dirigir ao banco na manhã seguinte, ou mesmo buscar o auxílio de parentes durante o intervalo de aproximadamente 12 (doze) horas transcorrido entre a ligação e os saques, de modo que foi a única responsável pelos prejuízos suportados.

Os precedentes persuasivos apresentados em grau recursal não permitem a adoção de conclusão diversa, porquanto fazem menção ao dever da instituição financeira de obstar as movimentações atípicas realizadas com cartão e senha em meio eletrônico (golpe do motoboy), hipótese distinta destes autos em que elas foram feitas pela própria autora, pessoalmente, em sua agência.

Em suma, por se tratar de fortuito externo, não podem ser imputados à instituição financeira os danos ocasionados ao consumidor, que realizou saques de sua conta bancária e transferências para pagar aos falsos sequestradores de sua filha, mediante uso do cartão e senha.

Em casos análogos, assim entende a jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS (PIX) EFETIVADAS PELA CORRENTISTA EM RAZÃO DO
GOLPE DO FALSO SEQUESTRO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. Prova documental produzida suficiente para o julgamento do mérito, independentemente de dilação probatória. Aplicação do CDC e responsabilidade objetiva da instituição financeira, somente elidida nas hipóteses do art. 14, §3º, do CDC.
Culpa exclusiva da autora e de terceiro que não guardam qualquer nexo causal com a atividade desenvolvida pela instituição financeira. Transferências bancárias efetuadas voluntariamente pela autora, viabilizando a ocorrência da fraude. Inexistência de falha na prestação do serviço e nexo de causalidade. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro, caracterizando fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu.
Sentença de improcedência mantida. Recurso negado.
(TJSP; AC 1025759-53.2023.8.26.0224; Ac. 17781487; Guarulhos; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 12/04/2024; DJESP 17/04/2024; Pág. 1479)
.

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Golpe do falso sequestro. Ato de terceiro. Culpa exclusiva do consumidor. Evento danoso. Responsabilidade civil não configurada. Lei nº 8.078/90, art. 14, § 3º, inciso II. Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; AC 1000158-28.2023.8.26.0553; Ac. 17493346; Santo Anastácio; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Júlio César Franco; Julg. 16/01/2024; DJESP 25/01/2024; Pág. 2857)
.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 19/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Jucyra Dantas de Castro Veloso (id. 8362860) contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória (id. 8362858), que nos autos da ação de indenização ajuizada em face do Banco Itaucard S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais que, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante sustenta que: (1) é pessoa idosa, com mais de 80 (oitenta) anos de idade e mantém uma multiconta junto ao Banco Itau, vinculada à agência “Personnalité”, caracterizada pelo próprio apelado, como especializado em (...) serviços e atendimento diferenciados, valorização de patrimônio e assessoria financeira na medida das suas necessidades e momento de vida; (2) nessa condição, qualifica-se como consumidora hipervulnerável, que merece atenção diferenciada não só por parte dos prestadores de serviços, mas também do Poder Judiciário; (3) a apelante, vítima de ato criminoso, foi compelida a realizar transações de altíssimo valor, totalmente estranhas à sua movimentação bancária de rotina, em sua própria agência “Itaú Personnalité”, sem a presença de sua filha, e na presença do gerente; frisa-se, sem que nada lhe fosse questionado; (4) restou demonstrado nos autos a negligência dos prepostos do apelado, que, apesar da estranheza das movimentações realizadas, em flagrante dissonância com o perfil da cliente, autorizaram que a apelante realizasse seis movimentações em valor total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), (Saque no valor de R$ 30.000,00; Saque no valor de R$ 30.000,00; Saque no valor de R$ 2.000,00; Transferência no valor de R$ 1.000,00; Transferência no valor de R$ 2.000,00 e Transferência no valor de R$ 30.000,00) sem qualquer tipo de questionamento ou realização de procedimento de segurança extra, que pudesse atestar a idoneidade das transações; (5) referidas operações são ABSOLUTAMENTE INCOMUNS, sem precedente algum ao longo da relação negocial estabelecida entre as partes, o que se comprova pelos extratos bancários constantes dos autos, já que a recorrente NUNCA realizou resgates, saques ou transferências em valores tão elevados; especialmente em operações sucessivas e em tão curto espaço de tempo; (6) o nexo de causalidade restou demonstrado pois a instituição financeira poderia ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas; e (7) além de não se desincumbir de seu ônus, houve aplicação da pena de confissão ao banco apelado, como restou consignado na sentença, o que permite concluir que o entendimento firmado pelo Douto Juízo de Primeiro Grau de que o caso dos autos “caracteriza-se como fortuito externo, de maneira que é inaplicável a Súmula 479 do STJ” deve ser revisto por esta E. Corte de Justiça, para que os pedidos constantes da inicial sejam acolhidos na íntegra.

Requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença e inversão dos ônus sucumbenciais.

Em Contrarrazões (id. 8362865) o Banco apelado requer o desprovimento do recurso.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso e, na forma do art. 85, §11, do CPC, majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo sido acompanhado pela eminente Desembargadora Heloísa Cariello.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Apesar de já estar bem sedimentada a noção de vulnerabilidade, modernamente defende-se que em relação a determinados grupos específicos da sociedade, sobressai a chamada vulnerabilidade agravada, ou, conforme designado por Cristiano Heineck Schmitt
1
, hipervulnerabilidade, impondo-se, em relação a estes últimos, o recrudescimento da rede de proteção consumerista, ante a posição contratual debilitada que via de regra ostentam na vida negocial.

A hipervulnerabilidade pode ser definida como uma situação social fática e objetiva de agravamento da vulnerabilidade da pessoa física consumidora, em razão de características pessoais aparentes ou conhecidas pelo fornecedor
2
.

Nessa classificação se enquadram, por exemplo, os consumidores enfermos, os idosos, as crianças, os deficientes físicos e os analfabetos. O
modus
de vida atual não deixa margem de dúvidas acerca das dificuldades desses sujeitos de direitos, ante a potencialização de lesões aos seus interesses, advindas do crescimento do comércio eletrônico e do incremento do ambiente virtual na vida de relação, onde a velocidade das mudanças impõe barreira quase intransponível àqueles dotados de uma natural fragilidade física, psicológica ou até mental.

Assim é que, em determinados produtos ou serviços que trazem implícita a necessidade de proteção ao usuário pela sua submissão ao prestador pela própria característica do serviço, tais como os planos de saúde, os serviços bancários e a prestação de serviços públicos essenciais concedidos à iniciativa privada, o descumprimento de alguma cláusula contratual decerto importa maior potencialidade de dano aos usuários, fazendo-se necessária uma proteção especial como garantia do princípio da dignidade humana e da solidariedade.

Embora não houvesse como ignorar que por se tratar de uma correntista octogenária, portanto hipervulnerável à época dos fatos, tal condição não foi levada em consideração pelo preposto do banco e nem pela sentença, quando a prova dos autos demonstra que a recorrente foi vítima de um golpe conhecido como “falso sequestro”.

No dia 29 de outubro de 2018, por volta das 22h, a senhora Jucyra Dantas de Castro Veloso recebeu uma ligação de pessoa desconhecida que, com a participação de um coautor, afirmou que a sua filha Mônica estava em seu poder e caso quisesse resgatá-la deveria pagar pelo resgate naquela data, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em condição que lhe causou total desestabilização emocional foi compelida a ir a um caixa eletrônico no aeroporto de Vitória, quando já passava de 23h30m.

Não obteve êxito na operação bancária para efetuar a retirada do valor estipulado pelos criminosos, em razão do limite de saque permitido para aquele horário, sendo possível sacar a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e realizar uma transferência de sua conta para conta de terceira pessoa desconhecida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sob ameaça e em razão da insatisfação dos criminosos com os baixos valores, foi-lhe determinado que no dia seguinte realizasse novos saques e transferências, presencialmnente na agência bancária.

Sob coação, portanto, foi conduzida à agência bancária e forçada pelos criminosos a realizar transações de altas quantias, totalmente estranhas à sua movimentação bancária de rotina, em sua agência “Itaú Personnalité”, no bairro Praia do Canto, sem a presença de sua filha.

Conforme narrou em seu depoimento pessoal (fls. 205/verso), “
na época dos fatos residia sozinha e recebeu um telefonema com uma moça chorando dizendo ser sua filha e de que estava na mão deles;
que a depoente acreditou porque minutos antes havia ligado para sua filha e o telefone não atendeu e também ligou para o genro e não atendeu; que a depoente passou a noite toda acordada; q
ue estava no telefone direto a noite toda
que pela manhã iria uma pessoa na casa da depoente para levá-la ao banco para fazer umas transações; que pela manhã a depoente foi ao seu banco; que pela manhã não tentou ligar para a filha d
a
depoente; que a depoente foi até o caixa e fez a primeira transação e outras transações bancárias;
que em momento algum o gerente questionou a depoente sobre
as
transações bancárias que estavam sendo realizadas
; que a gerente da conta da depoente não estava; que
os saques foram feitos em aplicações financeiras e transferidos para a conta em valores altos
; que a depoente estava sozinha; que
tinha um motorista e levava a depoente onde eles mandavam
; que a depoente
foi levada até o shopping para comprar dólares
; que
era uma quantidade alta e a casa de câmbio não vendeu
; que
a depoente foi até o motorista dizendo da impossibilidade da compra dos dólares então o motorista pediu que a depoente comprasse um celular; que a atendente ficou desconfiada e não vendeu o celular para a depoente; que a atendente chegou a ligar para alguém
; que a depoente entrou no carro novamente com o motorista e voltaram para o banco; que a neta da depoente e a filha já estavam procurando a depoente e foram até o banco e encontraram com a depoente; que neste intervalo foi uma pessoa com outro carro pegar as joias da depoente no apartamento; que a depoente desceu na portaria e entregou as joias; que não chegaram a entrar no prédio da depoente;
que a depoente foi encontrada pela filha e a neta pois rastrearam o telefone dela e a depoente já estava no banco
”. destaquei

Importa transcrever, também, as informações prestadas pelas testemunhas arroladas pela apelante, fls. 208/verso e 209:

Aldair de Fátima Borges, declarou que: “
reside no mesmo prédio da autora... que a filha da autora reside no mesmo prédio que a autora e a depoente; que a
depoente nunca viu a autora sair sozinha e nem ir ao banco sozinha; que geralmente a autora sai acompanhada da filha Mônica
e que já trabalhou na Caixa Econômica Federal; que exerceu a função de caixa, de tesoureira e gerente de atendimento; que a depoente era orientada quando algum cliente chegasse nervoso ou realizar algum saque alto ou transferência e em qualquer dúvida era para que o gerente realizasse o atendimento presencialmente
”.

Joelma Alves Dutra, “que
a depoente sempre vê a autora sair acompanhada de sua filha Mônica ou de Bianca a neta; que, a autora não tem o hábito de sair sozinha
; que quando via ela sair era sempre pra ir no posto de saúde”.

Consta dos autos, também, que logo após a liberação da recorrente pelos criminosos foi por ela confeccionado o Boletim de Ocorrência, fls. 32/33; bem como a Solicitação de Ressarcimento e Transação Sob Condição, fls. 33/36, no dia 30/10/2018.

São razoáveis os destaques de que há casos em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, provar-se que o defeito na prestação do serviço não existe (CDC, art. 14, §3º, II).

Contudo, este não é o caso dos autos. A prova reunida conduz à conclusão da responsabilidade objetiva do banco apelado.

As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça e, como consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

É certo que de acordo com a Súmula 479 do C. STJ as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Tal entendimento aplica-se ao caso, tendo em vista que não há dúvida de que houve falha da instituição bancária na prestação de seus serviços, pois a apelante é uma correntista que já contava 85 (oitenta e cinco) de idade ao tempo dos fatos, a despeito de encontrar-se com capacidade de gerir os atos de sua vida civil.

Desse modo, mesmo idosa e já desgastada emocionalmente durante toda a noite, sob coação e ameaças, em razão do suposto sequestro da filha, foi conduzida à sua agência na Praia do Canto – Banco “Itaú Personnalité” - no dia seguinte, em 30 de outubro de 2019, para efetuar as transferências de valores expressivos num curtíssimo intervalo de tempo entre uma e outra operação, inclusive para agências bancárias localizadas em outro Estado da Federação: (1) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), realizada às
10h20m
, em nome de Marcos Paulo Carvalho de Souza – Agência do Banco Itaú – Vila Militar –
Rio de Janeiro
; R$ 30.000,00 (trinta mil reais), realizada às
10h23m
, em nome de Pamella Sant Anna Lopes – Agência do Banco Itaú em Bangu –
Rio de Janeiro
(fls. 28); e (2) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) realizada às
10h42m
, (fl. 31), para uma conta poupança na cidade Linhares, em nome de Kelli C. S. Rocha; além de outras 02 (duas) transferências, uma no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), realizada às 7h55, e outra, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ambas para conta no Estado do
Rio de Janeiro
, em nome de Steffany Nascimento da Silva, (fls. 29/30).

E ainda mais grave. O gerente de atendimento de uma agência do Banco Itaú Personnalité, que, por natureza, tem a obrigação de prestar serviços profissionais especiais, como preposto do apelado tinha a obrigação de questionar a apelante ante as movimentações bancárias que, pelos seus vultos tinham implícitas marcada atipicidade e, por consequência, suspeição, notadamente por tratar-se de uma correntista octogenária, desacompanhada de sua filha que sempre estava ao eu lado em suas idas ao banco e que não saia sozinha, conforme depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Acresça-se o fato de que a apelante foi coagida a ir com os criminosos ao shopping Vitória e lá tentaram comprar 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em dólares na Casa de Câmbio, assim como fizeram a tentativa de comprar dois aparelhos de celular na loja Samsung Vitória, sem contudo obter êxito, exatamente porque a administradora do cartão de crédito do próprio Banco Itaú percebeu que tais aquisições eram incompatíveis com o perfil de compradora de sua titular.

Infere-se dos autos que a Casa de Câmbio requereu autorização, por escrito, oriunda do gerente da conta “Personnalité” e o dispositivo de segurança do “Itaú Cartões” foi acionado impedindo a compra dos aparelhos na Loja da Samsung.

Se nas operações supracitadas houve, por parte da Casa de Câmbio e da Loja Samsung, a negativa das operações por suspeita de situação anormal, não há como deixar de exigir que o gerente de atendimento da Agência do Itaú Personanlité procedesse com o mesmo dever de segurança para resguardar as transações bancárias de sua cliente.

Não é preciso ter a qualificação que há de ter um gerente de atendimento de uma Agência do Itaú Personnalité para antever que as transações supracitadas, consistentes em diversos débitos e transferências de elevado valor, feitas num curtíssimo intervalo de tempo, por si sós, guardavam características que lhes emprestavam uma aparente suspeição.

O sistema de detecção de fraude deveria ter sido acionado de maneira automática e preventiva, principalmente quando a apelante estava na agência bancária onde, conceitualmente, haveria que receber um atendimento personalizado para impedir que tais operações que fugiram do padrão de uso da idosa correntista se concretizassem.

As circunstâncias evidenciam a injustificável negligência no atendimento prestado pelo preposto do apelado, que materializa defeito na prestação do serviço bancário à luz do disposto no art. 6º, I, do CDC, além de descumprimento do dever de atendimento individualizado exigido pelo art. 3º, § 1º,I, do Estatuto do Idoso, que haveria que ser personalizado, ainda que as operações tenham sido presenciais e com utilização do cartão e da senha pela própria apelante.

Imperioso consignar, outrossim, que conforme informações extraídas do sítio da própria instituição financeira, (
https://www.itau.com.br/personnalite/seja-personnalite
), para ser Personnalité é preciso cumprir alguns requisitos mínimos, como ter uma renda a partir de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou investimentos a partir de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e, ainda, ter sua proposta de abertura de conta aprovada por parte da instituição bancária.

Ante rigorosos níveis de exigência, resta claro que aqueles que tiverem a abertura de suas contas aprovadas pelo banco para faze parte de um rupo seleto de clientes reunidos numa Agência Itaú Personnalité, haverão que receber um tratamento diferenciado, mais cauteloso, que ofereça elevado padrão de segurança por parte da Instituição.

Averbe-se, outrossim, que em matéria de responsabilidade civil de fornecedores de serviços aplica-se a teoria do risco profissional, devendo o fornecedor de serviço responder pelos danos causados a terceiros ou para aqueles para os quais presta serviços, no desenvolvimento de sua atividade principal.

Vale dizer, o fornecedor de serviços sujeita-se às consequências da fraude ou de qualquer outro delito praticado por terceiro, mormente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e moral dos consumidores, devendo zelar por sua segurança, sob pena de responsabilização objetiva.

Afigura-se descabida, portanto, a aplicação de qualquer excludente prevista no parágrafo 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor em favor do banco recorrido, uma vez que o defeito na prestação do serviço, no caso em apreço, ficou evidenciado, configurada, portanto, a responsabilidade do banco apelado.

Acresça-se que, concretizando o mandamento constitucional de proteção dos consumidores (arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CF/88) o Código de Defesa do Consumidor determina o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, bem como a proteção de seus interesses econômicos, atendidos, entre outros, o princípio do reconhecimento da sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4º, I, do CDC).

A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa(art. 14 do CDC).

Nos termos do art. 14, § 1°, do CDC, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se conjecturam, e a época em que foi fornecido.

O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Note-se que o art. 8º do CDC admite que se coloquem no mercado apenas produtos e serviços que ofereçam riscos razoáveis e previsíveis, isto é, que não sejam excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor (MIRAGEM, Bruno. Tendências da responsabilidade das instituições financeiras por danos ao consumidor. Revista de Direito do Consumidor. Col. 87, 2013, p. 51-91).

Como consequência, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A constatação de possíveis fraudes engloba atenção, por exemplo, aos limites para transações por meio de cartão de crédito, ao valor da compra efetuada, à frequência de utilização do montante disponível, ao perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

Veja-se que nas fraudes e nos golpes de engenharia social geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos.

No ponto, não há que se argumentar que o desenvolvimento de mecanismos impeditivos de movimentações financeiras atípicas e que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para recusar estas transações atípicas, uma vez que elas devem ser comparadas com o histórico do consumidor em relação a valores, frequência e objeto.

Evidente, portanto, que a conduta do preposto da instituição financeira de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações atípicas em poucos minutos, foi decisivo para permitir os golpes aplicados em sua octogenária correntista. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia o banco recorrido ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.
2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.
3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp 2052228/DF - RECURSO ESPECIAL 2022/0366485-2 – RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) - ÓRGÃO JULGADOR - T3 - TERCEIRA TURMA - DATA DO JULGAMENTO – 12/09/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410).

Caberá ao réu, portanto, responder pelos danos materiais sofridos em decorrência desta falha na prestação de seus serviços e que ensejou à demandante realizar as transferências em favor de terceiros no valor total (conforme comprovantes de fls. 27/31) de R$ 96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos reais), devendo, contudo, ser abatido desse montante o valor de R$ 14.890,32 (quatorze mil e oitocentos e noventa reais e trinta e dois centavos), bloqueado pelo banco e restituído à recorrente, conforme se vê do Termo de Restituição de Valores a fl. 37, restando o valor a ser restituído de R$ 81.409,68 (oitenta e um mil quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos).

O bloqueio e a restituição à apelante do valor de R$ 14.890,32 (quatorze mil e oitocentos e noventa reais e trinta e dois centavos), após a apresentação do boletim de ocorrência, constitui admissão, pleo banco, da falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. 1.
Operações bancárias realizadas em razão de "Sequestro relâmpago". Utilização indevida de celular e aplicativo bancário por terceiros, sequestradores.
Transações que fogem ao padrão de gastos da parte autora. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
. Condenação do réu a restituir à autora os valores referentes às transações fraudulentas. 2. Dano moral configurado. Manutenção da indenização fixada em R$ 7.000,00.
Ausente pedido de majoração. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10080763720228260224 SP 1008076-37.2022.8.26.0224, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 25/11/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSURGÊNCIA QUANTO A SAQUES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, DECORRENTES DE SEQUESTRO RELÂMPAGO
. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO, CONDENANDO O BANCO RÉU A DEVOLVER OS VALORES IMPUGNADOS PELO AUTOR. RECURSO DO BANCO RÉU, ADUZINDO INEXISTIR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSIDERANDO QUE AS OPERAÇÕES CONTESTADAS FORAM REALIZADAS COM USO DA SENHA E CARTÃO ORIGINAL DO CLIENTE, SENDO QUE O USO DE BIOMETRIA MULTIPLICA EM DEZ VEZES O VALOR DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE.
SAQUES REALIZADOS MEDIANTE COAÇÃO DA VÍTIMA E UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. HIPÓTESE EM ANÁLISE QUE POSSUI PECULIARIDADES A ATRAIR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM FRANCA DISSONÂNCIA COM O PERFIL DE UTILIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE PELA AUTORA. REPETIÇÃO DE SAQUES EM MOEDA NACIONAL E ESTRANGEIRA, COM VALORES ACIMA DO LIMITE PERMITIDO, EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO IRREGULAR NA CONTA DA CLIENTE OCORRIDA EM CURTO ESPAÇO TEMPORAL, QUE SE RELACIONA À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO BANCO RÉU. AUTORA QUE INFORMOU O OCORRIDO AO RÉU NO MESMO DIA.
NÃO ACOLHIDO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU A COMPENSAR DANOS MORAIS, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00349753720198190209 202200181576, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 25/11/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2022)

“(...). I – A instituição financeira e a operadora de cartão de crédito revelam-se verdadeiras parceiras comerciais, as quais obtêm benefícios econômicos dos eventuais negócios travados, sendo evidente a solidariedade existente entre essas; II – Cabe à instituição em que o consumidor possui relação de crédito, a inteira responsabilidade pela prestação do serviço, conforme exegese do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor;
III - Autores que foram vítimas de fraude, resultando nas diversas operações realizadas por terceiro no mesmo dia, em valores exorbitantes, fugindo totalmente ao perfil de compras do consumidor, cliente da instituição financeira desde o ano de 1981, a quem cumpriria o dever de zelar pela segurança dos dados dos clientes;
IV - A circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da personalidade do consumidor, porquanto, além de serem imputadas compras contestadas nos meses anteriores, objetos de fraude cometida por falha na prestação do serviço das Rés, ainda foram debitados valores exorbitantes mensalmente da conta do correntista, podendo prejudicar o seu sustento e de sua família V – Diante do caso concreto, a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, na linha da jurisprudência desta e. Corte de Justiça. VI – Recursos de apelação provido das Rés improvidos. Recurso de apelação da parte Autora provido para condenar as Rés em indenização por danos materiais de todos os descontos indevidos, referentes à cobrança da fatura do mês de março de 2020, inclusive taxas de juros e IOF, a serem apurados em sede de execução de sentença, incidindo juros desde a citação e correção desde o evento danoso, bem assim majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sobre a qual devem incidir juros de mora a contar da citação, e correção monetária da data da sentença, majorando-se a verba honorária sucumbencial arbitrada em sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportada pela parte Ré. (...)”. (TJ-BA - APL: 80318294420208050001 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022) destaquei

Registre-se, noutra parte, que a pretensão de reparação por danos morais procede, ante a evidência da situação de aflição e de desespero da apelante diante desta situação que a vitimou e que a levou a efetuar as operações impugnadas, indevidamente concretizadas por falha do preposto do Banco em seu atendimento.

Cuida-se, de dano
in re ipsa
, que decorre do próprio ato violador. Esta reparação encontra amparo não somente no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma ampla e genérica o direito ao ressarcimento, mas também nos termos do art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 186 do Código Civil.

Para amenizar o dano moral infligido à recorrente, sem dar ensejo a enriquecimento sem causa, afigura-se suficiente fixar a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tal valor revela-se condizente com a gravidade do abalo moral sofrido pela demandante, com as condições socioeconômicas desta e a com a capacidade do réu, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos.

Note-se, porém, que de acordo com a Súmula nº 326 do E. Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca”.

A fim de que não pairem dúvidas entre os valores pleiteados e os valores aqui apresentados, cumpre mencionar tratar-se de erro material a divergência encontrada.

No dia 29/10/2018, no caixa eletrônico do aeroporto de Vitória, a recorrente sacou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), e realizou transferência de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme extrato bancário, fl. 27. No dia 30/10/2018 as operações totalizaram R$ 96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos reais), fls. 28/31.

Descontando desse montante o valor de R$ 14.890,32 (quatorze mil e oitocentos e noventa reais e trinta e dois centavos), bloqueado pelo banco e restituído à recorrente, conforme se vê do Termo de Restituição de Valores a fl. 37, o valor final a ser restituído é de R$ 81.409,68 (oitenta e um mil quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos).

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia aos entendimentos contrários, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Condeno o apelado ao pagamento dos danos materiais sofridos pela apelante, que importaram na quantia de R$ 96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos reais), da qual há que ser abatido o valor de R$ 14.890,32 (quatorze mil e oitocentos e noventa reais e trinta e dois centavos), bloqueado e restituído à apelante pelo próprio apelado, remanescendo a obrigação de pagar o valor de R$ 81.409,68 (oitenta e um mil quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (CC, parágrafo único do art. 389) a contar da data do evento danoso (Súmula nº 43 STJ) até a data da citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Outrossim, condeno o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, na forma do § 1º, do art. 406, do Código Civil até a data do arbitramento e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento), da condenação atualizada, de acordo com o art. 85 § 2º, do CPC.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Senhor Presidente, quando proferi voto, cheguei ao entendimento de que a meu sentir não teria sido caracterizado um fortuito interno, porque não vislumbrei o nexo de causalidade diante de um golpe, do falso sequestro. E o comparecimento pessoal, etc, etc, dela na realização das transações.

Mas, vossa excelência traz no voto hoje, que acaba de proferir, uma situação que muito me chamou a atenção, que é o comportamento inerente aqueles que trabalham nessa agência, do que seria exigível, justamente por se tratar de uma agência diferenciada, com pontos que vossa excelência trouxe, enumerou, etc, etc, e que me também chamaram a atenção cotejando com o comportamento de uma casa de câmbio, que rejeitou a operação ali.

Então, por me chamarem a atenção esses pontos delineados por vossa excelência, peço o retorno dos autos para melhor analisar essas questões.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 03/12/2024

V O T O

PEDIDO DE RETORNO

A SRª DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Rememoro tratar-se de recurso de Apelação Cível interposto por Jucyra Dantas de Castro Veloso em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização ajuizada em face do Banco Itaucard S/A.

O eminente Relator, Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, votou pelo não provimento do apelo, por entender configurada
in casu
a hipótese de culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3º, do CDC), considerando que:

“(...) restou incontroverso que todas as transações contestadas foram realizadas pela parte no estabelecimento bancário, com utilização do cartão e senha. Vale dizer, a autora compareceu até a sua agência e foi a responsável pelas movimentações, não havendo nenhuma falha na prestação do serviço.

Embora alegue que as transferências seriam incompatíveis com o seu perfil, penso que não caberia ao banco realizar qualquer questionamento, porquanto, repito, realizadas pessoalmente e sem nenhum alerta ao funcionário responsável pelo atendimento. Neste ponto, a autora se dirigiu até o estabelecimento bancário e, pelo que se extrai dos autos, embora não estivesse acompanhada, não comunicou qualquer irregularidade ao atendente com o intuito de buscar ajuda, optando por simplesmente realizar as operações financeiras e se retirar do local.

Ademais, o contato telefônico fora realizado pelos golpistas por volta das 22:00h, sequer cuidando a apelante de tentar localizar a sua filha antes de se dirigir ao banco na manhã seguinte, ou mesmo buscar o auxílio de parentes durante o intervalo de aproximadamente 12 (doze) horas transcorrido entre a ligação e os saques, de modo que foi a única responsável pelos prejuízos suportados. (...)

Em suma, por se tratar de fortuito externo, não podem ser imputados à instituição financeira os danos ocasionados ao consumidor, que realizou saques de sua conta bancária e transferências para pagar aos falsos sequestradores de sua filha, mediante uso do cartão e senha (...)”.

Na sessão de julgamento do dia 05/11/2024, proferi voto acompanhando o insigne Relator.

Após pedir vista dos autos, o insigne Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA inaugurou a divergência ao votar pelo provimento do recurso, por entender que “(...) a prova reunida conduz à conclusão da responsabilidade objetiva do banco apelado”.

No entender de Sua Excelência:

“(...) é certo que de acordo com a Súmula 479 do C. STJ as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Tal entendimento aplica-se ao caso, tendo em vista que não há dúvida de que houve falha da instituição bancária na prestação de seus serviços, pois a apelante é uma correntista que já contava 85 (oitenta e cinco) de idade ao tempo dos fatos, a despeito de encontrar-se com capacidade de gerir os atos de sua vida civil.

Desse modo, mesmo idosa e já desgastada emocionalmente durante toda a noite, sob coação e ameaças, em razão do suposto sequestro da filha, foi conduzida à sua agência na Praia do Canto – Banco “Itaú Personnalité” - no dia seguinte, em 30 de outubro de 2019, para efetuar as transferências de valores expressivos num curtíssimo intervalo de tempo entre uma e outra operação, inclusive para agências bancárias localizadas em outro Estado da Federação: (1) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), realizada às 10h20m, em nome de Marcos Paulo Carvalho de Souza – Agência do Banco Itaú – Vila Militar – Rio de Janeiro; R$ 30.000,00 (trinta mil reais), realizada às 10h23m, em nome de Pamella Sant Anna Lopes – Agência do Banco Itaú em Bangu – Rio de Janeiro (fls. 28); e (2) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) realizada às 10h42m, (fl. 31), para uma conta poupança na cidade Linhares, em nome de Kelli C. S. Rocha; além de outras 02 (duas) transferências, uma no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), realizada às 7h55, e outra, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ambas para conta no Estado do Rio de Janeiro, em nome de Steffany Nascimento da Silva, (fls. 29/30).

E ainda mais grave. O gerente de atendimento de uma agência do Banco Itaú Personnalité, que, por natureza, tem a obrigação de prestar serviços profissionais especiais, como preposto do apelado tinha a obrigação de questionar a apelante ante as movimentações bancárias que, pelos seus vultos tinham implícitas marcada atipicidade e, por consequência, suspeição, notadamente por tratar-se de uma correntista octogenária, desacompanhada de sua filha que sempre estava ao meu lado em suas idas ao banco e que não saia sozinha, conforme depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo. (...)”.

Diante disso, o insigne Relator pediu o retorno dos autos. Em seguida, proferiu voto ratificando o posicionamento originalmente adotado, pelo não provimento do apelo.

Entendi por bem pedir vista dos autos e, após analisar detidamente o conjunto probatório, peço as necessárias vênias ao eminente Relator para perfilhar a divergência inaugurada pelo Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA.

De fato, a meu sentir, merecem especial relevo as peculiaridades do caso em apreço, sobretudo o fato de se tratar de uma consumidora que, à época dos fatos, já tinha mais de 80 anos de idade - hipervulnerável, portanto -, cliente de uma agência bancária (Itaú Personnalité) que apresenta dentre os seus diferenciais um tratamento mais exclusivo do que as agências ditas “comuns”, pois voltado a um público selecionado dentre aqueles que auferem uma renda mensal superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou possuem investimentos superiores a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), de modo a oferecer um serviço personalizado, ou seja, mais próximo às necessidades do cliente.

Dentro desse contexto é que me parece possível vislumbrar a ocorrência da falha no serviço a que se propõe uma agência bancária dessa estirpe pois, em que pesem as provas dos autos corroborarem a versão da autora no sentido de que ela sempre se fazia acompanhar de sua filha nas idas ao banco, os atendentes não se atentaram para as circunstâncias de que, além de ter chegado ao banco sozinha no dia dos fatos, a cliente solicitou saques e transferências de vultosas quantias de dinheiro (de R$ 30.000,00, R$ 40.000,00, por exemplo) não só de sua conta corrente, mas também de aplicações financeiras.

Embora seja possível observar, a partir da análise dos extratos bancários juntados aos autos, a realização de resgates de aplicações e TEDs anteriores ao evento, denota-se, por outro lado, que essas transações nunca haviam alcançado o montante de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ainda mais em um intervalo de menos de 24 horas, sendo essa circunstância suficiente, a meu ver, para ensejar a conclusão de que as movimentações financeiras do período destoam claramente do perfil da consumidora e, por isso, deveriam ter saltado aos olhos de quem quer que estivesse fazendo o atendimento da cliente idosa.

Convém salientar, ainda, que o golpe aconteceu no ano de 2018, época em que esse tipo de abordagem criminosa, lamentavelmente, vitimou inúmeras pessoas de boa-fé, e geralmente com algum grau de vulnerabilidade, como sói acontecer na hipótese vertente.

Destarte, sem maiores delongas e pedindo novamente as devidas vênias ao eminente Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA
e voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Em razão da divergência, vamos instaurar uma técnica de julgamento e participarão do julgamento a Desembargadora Sayonara e o Desembargador Raphael.

Em primeiro lugar, a Desembargadora Sayonara. Se não tiver condição de voto, o processo rá com vista ao gabinete de vossa excelência.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA SAYONARA COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Presidente.

Vou fazer um voto oral e rápido.

Acompanhei muito bem a votação desse processo, tanto da relatoria do Desembargador Fábio, depois na relatoria do senhor pelo voto divergente, posteriormente pelo voto do Desembargador Fábio, que ele reviu, e agora pela Desembargadora Heloisa.

Vou acompanhar a divergência de vossa excelência e posso dizer que concordo plenamente com o que foi exposto no voto agora também da Desembargadora Heloisa.

Trata-se de uma pessoa idosa, com mais de 80 anos, que nunca esteve o banco sozinha, esteve somente naquela data, fez saques de valores altos e eu posso dizer, de cadeira, tem uma mãe hoje com mais de 80 anos e não tem menor condição de ir a um banco e fazer saques dessa forma.

Então, acho que cabe sim ao banco essa indenização, e ela é responsável por ter liberado, em algum momento, e naquela agência, que é uma agência especial para pessoas exatamente nesse sentido, está aqui averiguando aquela situação, e por essa razão acompanho o voto de vossa excelência de divergência, pedindo vênia ao Desembargador Fábio, que é o Relator.

Muito obrigada, é como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Presidente, acompanhei os debates, o voto de relatoria e a divergência de vossa excelência e também a sustentação oral do nobre advogado. E o que mais me impressionou neste caso é que a autora, já octogenária, não conseguiu sequer comprar um telefone celular numa loja, não conseguiu comprar dólar, mas conseguiu fazer uma série de transações de valores vultuosos em uma agência bancária destinada a correntistas com poder econômico elevado.

Então me parece até no efeito comparativo, desidiosa a conduta da instituição financeira, inclusive pelo histórico de presença da filha em todos os momentos em que a senhora Jucyra estava na agência.

Então faltou realmente a atenção necessária, não por piedade, mas realmente por falta de zelo e cuidado na apreciação de serviço fornecido ao consumidor considerando a idade e as peculiaridades do caso.

Por essa razão e até em comparação com as outras tentativas de compra frustradas em lojas muito mais simples até lojas de celulares por vendedores talvez não tão preparados quanto uma gerente de banco é que não tenho dúvidas em acompanhar a divergência inaugurada pela vossa excelência.

*

rpm

1
SCHMITT, Cristiano Heineck. Consumidores Hipervulneráveis: A proteção do idoso no mercado de consumo. São Paulo: Atlas, 2014, p. 217.

2
Ibidem, p. 233.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0006797
-57.20
19
.8.08.00
24

APELANTE: JUCYRA DANTAS DE CASTRO VELOSO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO BRASIL NERY

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelaç
ão
cíve
l
interpost
o
por Jucyra Dantas de Castro Veloso (id. 83
62860
)
contra
sentença proferida pela MM
ª
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória
(id. 83
62858
)
,
que
nos autos da ação de indenização ajuizada em face do Banco Itaucard S.A., julgou improcedentes os pedidos
deduzidos na
inicia
l e a condenou
ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais que, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante
sustenta que: (1) é pessoa idosa, com mais de 80 (oitenta) anos
de idade
e mantém uma multiconta junto ao Banco Itau, vinculada à agência “Personnalité”, caracterizad
a
pelo próprio apelado, como especializado em (...) serviços e atendimento diferenciados, valorização de patrimônio e assessoria financeira na medida das suas necessidades e momento de vida; (2)
n
essa condição, qualifica-se como consumidora hipervulnerável, que merece atenção diferenciada não só por parte dos prestadores de serviços, mas também do Poder Judiciário; (3) a apelante, vítima de ato criminoso, foi compelida a realizar transações de altíssimo valor, totalmente estranhas à sua movimentação bancária de rotina, em sua própria agência “Itaú Personnalité”, sem a presença de sua filha, e na presença do gerente; frisa-se, sem que nada lhe fosse questionado; (
4
)
r
estou demonstrado nos autos a negligência dos prepostos do apelado, que, apesar da estranheza das movimentações realizadas, em flagrante dissonância com o perfil da cliente, autorizaram que a apelante realizasse
seis
movimentações em valor total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais),
(
Saque no valor de R$ 30.000,00; Saque no valor de R$ 30.000,00; Saque no valor de R$ 2.000,00; Transferência no valor de R$ 1.000,00; Transferência no valor de R$ 2.000,00 e Transferência no valor de R$ 30.000,00) sem qualquer tipo de questionamento ou realização de procedimento de segurança extra, que pudesse atestar a idoneidade das transações; (
5
) referidas operações são ABSOLUTAMENTE INCOMUNS, sem precedente algum ao longo da relação negocial estabelecida entre as partes, o que se comprova pelos extratos bancários constantes dos autos, já que a recorrente NUNCA realizou resgates, saques ou transferências em valores tão elevados; especialmente em operações sucessivas e em tão curto espaço de tempo;
(6) o nexo de causalidade restou demonstrado pois a instituição financeira poderia ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas; e (7) além de não se desincumbir de seu ônus, houve aplicação da pena de confissão ao banco apelado, como restou consignado na sentença, o que permite concluir que o entendimento firmado pelo Douto Juízo de Primeiro Grau de que o caso dos autos “caracteriza-se como fortuito externo, de maneira que é inaplicável a Súmula 479 do STJ” deve ser revisto por esta E. Corte de Justiça, para que os pedidos constantes da inicial sejam acolhidos na íntegra.

Requer o provimento do recurso
com a consequente reforma da sentença e inversão dos ônus sucumbenciais
.

Em Contrarrazões (id. 8362865) o
Banco
apelado requer o desprovimento do recurso
.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso e, na forma do art. 85, §11, do CPC, majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo sido acompanhado pela eminente Desembargadora Heloísa Cariello.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Apesar de
já estar bem sedimentada a noção de vulnerabilidade, modernamente defende-se que em relação a determinados grupos específicos da sociedade, sobressai a chamada vulnerabilidade agravada, ou, conforme designado por Cristiano Heineck Schmitt
1
, hipervulnerabilidade, impondo-se, em relação a estes últimos, o recrudescimento da rede de proteção consumerista, ante a posição contratual debilitada que via de regra ostentam na vida negocial.

A hipervulnerabilidade pode ser definida como uma situação social fática e objetiva de agravamento da vulnerabilidade da pessoa física consumidora, em razão de características pessoais aparentes ou conhecidas pelo fornecedor
2
.

Nessa classificação se enquadram, por exemplo, os consumidores enfermos, os idosos, as crianças, os deficientes físicos e os analfabetos. O
modus
de vida atual não deixa margem de dúvidas acerca das dificuldades desses sujeitos de direitos, ante a potencialização de lesões aos seus interesses, advindas do crescimento do comércio eletrônico e do incremento do ambiente virtual na vida de relação, onde a velocidade das mudanças impõe barreira quase intransponível àqueles dotados de uma natural fragilidade física, psicológica ou até mental.

Assim é que, em determinados produtos ou serviços que
trazem implícita a necessidade de proteção
ao usuário
pela
sua
submissão
ao prestador pela
própria característica do serviço,
tais como os planos de saúde,
os
serviços bancários e a prestação de serviços públicos essenciais concedidos à iniciativa privada, o descumprimento de alguma cláusula contratual decerto importa maior potencialidade de dano a
os usuários
, fazendo-se necessária uma proteção especial como garantia do princípio da dignidade humana e da solidariedade.

Embora
não houvesse como ignorar
que
por se tratar de uma correntista octogenária, portanto

hiper
vulnerável à
época dos fatos, tal condição não foi levada em consideração pel
o preposto do banco e nem pela sentença,
quando a prova dos autos demonstra que
a
recorrente foi
vítima de um
golpe conhecido como “falso sequestro”.

N
o dia 29 de outubro de 2018, por volta das 22h,
a senhora Jucyra Dantas de Castro Veloso
recebeu uma ligação
de pessoa desconhecida
que,
com a participação de um coautor,
afirm
ou
que a
sua filha
Mônica estava em seu poder
e
caso quisesse resgat
á-la
deveria
pagar

pelo
resgate naquela data, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em condição que lhe causou total desestabilização emocional
foi compelida a ir
a um caixa eletrônico n
o aeroporto de Vitória,
quando

já passava de 23h30
m
.

N
ão
obteve
êxito na operação bancária
para efetuar a retirada do
valor estipulado pelos criminosos
, em
razão
do limite de saque
permitido
para aquele
horário,
sendo possível
sacar a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e realizar
uma t
ransferência
de sua conta para conta de terceira pessoa desconhecida no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais).

S
ob ameaça e
e
m razão da insatisfação dos criminosos com
os baixos
valores, foi-
lhe
determinado que no dia seguinte realizasse novos saques e transferências,
presencialmnente
na agência bancária.

S
ob coação,
portanto,
foi
conduzida à agência bancária e
forçada
p
elos
criminosos
a realizar transações de
altas quantias
, totalmente estranhas
à
sua movimentação bancária de rotina, em sua agência “Itaú Personnalité”, no bairro Praia do
C
anto, sem a
presença
de sua filha.

Conforme narrou em seu depoimento pessoal
(fls. 205/verso), “
na época dos fatos residia sozinha e recebeu um telefonema com uma moça chorando dizendo ser sua filha e de que estava na mão deles;
que a depoente acreditou porque minutos antes havia ligado para sua filha e o telefone não atendeu e também ligou para o genro e não atendeu; que a depoente passou a noite toda acordada; q
ue estava no telefone direto a noite toda
que pela manhã iria uma pessoa na casa da depoente para levá-la ao banco para fazer umas transações; que pela manhã a depoente foi ao seu banco; que pela manhã não tentou ligar para a filha d
a
depoente; que a depoente foi até o caixa e fez a primeira transação e outras transações bancárias;
que em momento algum o gerente questionou a depoente sobre
as
transações bancárias que estavam sendo realizadas
; que a gerente da conta da depoente não estava; que
os saques foram feitos em aplicações financeiras e transferidos para a conta em valores altos
; que a depoente estava sozinha; que
tinha um motorista e levava a depoente onde eles mandavam
; que a depoente
foi levada até o shopping para comprar dólares
; que
era uma quantidade alta e a casa de câmbio não vendeu
; que
a depoente foi até o motorista dizendo da impossibilidade da compra dos dólares então o motorista pediu que a depoente comprasse um celular; que a atendente ficou desconfiada e não vendeu o celular para a depoente; que a atendente chegou a ligar para alguém
; que a depoente entrou no carro novamente com o motorista e voltaram para o banco; que a neta da depoente e a filha já estavam procurando a depoente e foram até o banco e encontraram com a depoente; que neste intervalo foi uma pessoa com outro carro pegar as joias da depoente no apartamento; que a depoente desceu na portaria e entregou as joias; que não chegaram a entrar no prédio da depoente;
que a depoente foi encontrada pela filha e a neta pois rastrearam o telefone dela e a depoente já estava no banco
”. destaquei

Import
a

transcrever
,
também,
as informações
prestadas pelas
testemunhas arroladas
pela apelante
, fls. 208/
verso e 209
:

Aldair de Fátima Borges
,
declarou
que: “
reside no mesmo prédio da autora...
que a filha da autora reside no mesmo prédio que a autora e a depoente; que a
depoente nunca viu a autora sair sozinha e nem ir ao banco sozinha; que geralmente a autora sai acompanhada da filha Mônica
e que já trabalhou na Caixa Econômica Federal; que exerceu a função de caixa, de tesoureira e gerente de atendimento; que a depoente era orientada quando algum cliente chegasse nervoso ou realizar algum saque alto ou transferência e em qualquer dúvida era para que o gerente realizasse o atendimento presencialmente
”
.

Joelma Alves Dutra
,
“que
a depoente sempre vê a autora sair acompanhada de sua filha Mônica ou de Bianca a neta; que, a autora não tem o hábito de sair sozinha
; que quando via ela sair era sempre pra ir no p
o
sto de saúde”.

Const
a

dos autos,
também,

que logo após a liberação da recorrente pelos criminosos foi
por ela
confeccionado
o
B
oletim de Ocorrência, fls. 32/33;
bem como a
Solicitação de Ressarcimento e Transação Sob Condição, fls. 33/36, no dia 30/10/2018.

São
razoáveis os destaques de
que
há casos em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, provar-se que o defeito na prestação do serviço não existe (CDC, art. 14, §3º, II).

Contudo, este não é o caso dos autos. A prova reunida conduz à conclusão da responsabilidade objetiva do banco apelado.

A
s instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça e, como consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

É certo que de acordo com a Súmula 479 do C. STJ as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Tal entendimento aplica-se ao caso, tendo em vista que
não há dúvida de
que houve falha da instituição bancária na prestação de seus serviços, po
is
a apelante é
uma
correntista que já contava 85 (oitenta e cinco) de idade ao tempo dos fatos, a despeito de encontrar-se com capacidade de gerir os atos de sua vida civil.

Desse modo,
mesmo
idosa e já desgastada emocionalmente
durante toda a noite
, sob coação e ameaças, em razão do suposto sequestro da filha, foi conduzida
à sua agência na Praia do Canto – B
anco “
Itaú Personnalité” -
no dia seguinte, em 30 de outubro de 2019, para efetuar as transferências de valores expressivos num curtíssimo intervalo de tempo entre uma e outra operação, inclusive para agências bancárias localizadas em outro Estado da Federação: (1) R$
3
0.000,00 (trinta mil reais), realizada às
10h20
m
,
em nome de Marcos Paulo Carvalho de Souza –
Agência do Banco Itaú – Vila Militar –
Rio de Janeiro
; R$
3
0.000,00 (trinta mil reais), realizada às
10h23
m
, em nome de Pamella Sant Anna Lopes – Agência do Banco Itaú em
B
angu –
Rio de Janeiro
(fls. 28); e (2) R$
3
0.000,00 (trinta mil reais) realizada às
10h42
m
, (fl. 31), para uma conta poupança
na cidade
Linhares, em nome de Kelli C. S. Rocha; além d
e
outras
02 (duas)
transferências, uma no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), realizada às
7
h
55
, e outra, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ambas para conta
no Estado do
Rio de Janeiro
,
em nome de
Steffany Nascimento da Silva
, (fls. 2
9/30
).

E ainda mais grave. O gerente de atendimento de uma agência do Banco Itaú Personnalité, que, por natureza, tem a obrigação de prestar serviços profissionais especiais, como preposto do apelado tinha a obrigação de questionar a apelante ante as movimentações bancárias que, pelos seus vultos tinham implícitas marcada atipicidade e, por consequência, suspeição, notadamente por tratar-se de uma correntista octogenária, desacompanhada de sua filha que sempre estava ao eu lado em suas idas ao banco e que não saia sozinha, conforme depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Acresça-se o fato de que a apelante foi coagida a ir com os criminosos ao shopping Vitória e lá tentaram comprar 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
em dólares na Casa de Câmbio, assim como fizeram a tentativa de comprar dois aparelhos de celular na loja Samsung Vitória,
sem contudo obter êxito,
exatamente porque a administradora do cartão de crédito do próprio Banco Itaú percebeu que tais aquisições eram incompatíveis com o perfil de compradora de sua titular
.

Infere-se dos autos que
a Casa de Câmbio requereu autorização, por escrito, oriunda do gerente da conta “Personnalité”
e
o dispositivo de segurança do “Itaú Cartões” foi acionado impedindo a compra dos aparelhos
na Loja da Samsung.

Se nas operações supracitadas houve, por parte
da Casa de Câmbio e da Loja Samsung
, a
negativa das operações

por suspeita de situação anormal,
não há como deixar de exigir que o gerente de atendimento da Agência do Itaú
Persona
n
lité procede
sse
com o mesmo dever de segurança para resguardar as transações bancárias de sua cliente.

Não é preciso ter a qualificação que há de ter um gerente de atendimento de uma Agência
do Itaú
Person
n
alité
para antever que as
transações supracitadas,
consistentes em
diversos débitos
e
transferências
de elevado valor, feitas num
curt
íssimo
intervalo de tempo,
por si sós, guardavam características que
lhes
emprestavam uma aparente suspeição
.

O sistema de detecção de fraude deveria ter sido acionado de maneira automática e preventiva,
principalmente quando a apelante estava na agência bancária
onde, conceitualmente, haveria que receber um atendimento personalizado
para impedir que tais operações que fugiram do padrão
de uso
da idosa correntista
se concretizassem.

As circunstâncias evidenciam a injustificável negligência no atendimento prestado pelo preposto do apelado, que materializa defeito na prestação do serviço bancário à luz do disposto no art. 6º, I, do CDC, além de descumprimento do dever de atendimento individualizado exigido pelo art. 3º, § 1º,I, do Estatuto do Idoso, que haveria que ser personalizado, ainda que as operações tenham sido presenciais e com utilização do cartão e da senha pela própria apelante.

I
mperioso consignar,
outrossim, que
conforme informações extraídas do sítio
d
a própria instituição financeira,
(
https://www.itau.com.br/personnalite/seja-personnalite
), para ser Personnalité é preciso cumprir alguns requisitos mínimos, como ter uma renda a partir de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou investimentos a partir de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e, ainda, ter sua proposta de abertura de conta aprovada
por parte da instituição bancária
.

Ante rigorosos níveis de exigência, resta claro que aqueles que tiverem a abertura de suas contas aprovadas pelo banco para faze parte de um rupo seleto de clientes reunidos numa Agência Itaú Personnalité, haverão que receber um tratamento diferenciado, mais cauteloso, que ofereça elevado padrão de segurança por parte da Instituição.

Averbe-se, outrossim, que em matéria de responsabilidade civil de fornecedores de serviços aplica-se a teoria do risco profissional, devendo o fornecedor de serviço responder pelos danos causados a terceiros ou para aqueles para os quais presta serviços, no desenvolvimento de sua atividade principal.

Vale dizer, o fornecedor de serviços sujeita-se às consequências da fraude ou de qualquer outro delito praticado por terceiro, mormente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e moral dos consumidores, devendo zelar por sua segurança, sob pena de responsabilização objetiva.

Afigura-se descabida, portanto, a aplicação de qualquer excludente prevista no parágrafo 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor em favor do banco recorrido, uma vez que o defeito na prestação do serviço, no caso em apreço, ficou evidenciado, configurada, portanto, a responsabilidade do banco apelado.

Acresça-se que, concretizando o mandamento constitucional de proteção dos consumidores (arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CF/88) o Código de Defesa do Consumidor determina o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, bem como a proteção de seus interesses econômicos, atendidos, entre outros, o princípio do reconhecimento da sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4º, I, do CDC).

A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa(art. 14 do CDC).

Nos termos do art. 14, § 1°, do CDC, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se conjecturam, e a época em que foi fornecido.

O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Note-se que o art. 8º do CDC admite que se coloquem no mercado apenas produtos e serviços que ofereçam riscos razoáveis e previsíveis, isto é, que não sejam excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor (MIRAGEM, Bruno. Tendências da responsabilidade das instituições financeiras por danos ao consumidor. Revista de Direito do Consumidor. Col. 87, 2013, p. 51-91).

Como consequência, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A constatação de possíveis fraudes engloba atenção, por exemplo, aos limites para transações por meio de cartão de crédito, ao valor da compra efetuada, à frequência de utilização do montante disponível, ao perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

Veja-se que nas fraudes e nos golpes de engenharia social geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos.

No ponto, não há que se argumentar que o desenvolvimento de mecanismos impeditivos de movimentações financeiras atípicas e que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para recusar estas transações atípicas, uma vez que elas devem ser comparadas com o histórico do consumidor em relação a valores, frequência e objeto.

Evidente, portanto, que a conduta do preposto da instituiç
ão
financeira de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações atípicas em poucos minutos,
foi decisivo
para permitir os golpes aplicados em sua octogenária correntista. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia
o banco recorrido
ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.
2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.
3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp 2052228/DF - RECURSO ESPECIAL 2022/0366485-2 – RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) - ÓRGÃO JULGADOR - T3 - TERCEIRA TURMA - DATA DO JULGAMENTO – 12/09/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410).

Caberá ao réu, portanto, responder pelos danos materiais sofridos em decorrência desta falha na prestação de seus serviços e que ensejou à demandante realizar as transferências em favor de terceiros no valor total (conforme comprovantes de fls. 27/31) de R$ 96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos reais), devendo, contudo, ser abatido desse montante o valor de R$ 14.890,32 (quatorze mil e oitocentos e noventa reais e trinta e dois centavos), bloqueado pelo banco e restituído à recorrente, conforme se vê do Termo de Restituição de Valores a fl. 37, restando o valor a ser restituído de R$ 81.409,68 (oitenta e um mil quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos).

O bloqueio e a restituição à apelante do valor de R$ 14.890,32 (quatorze mil e oitocentos e noventa reais e trinta e dois centavos), após a apresentação do boletim de ocorrência, constitui admissão, pleo banco, da falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. 1.
Operações bancárias realizadas em razão de "Sequestro relâmpago". Utilização indevida de celular e aplicativo bancário por terceiros, sequestradores.
Transações que fogem ao padrão de gastos da parte autora. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
. Condenação do réu a restituir à autora os valores referentes às transações fraudulentas. 2. Dano moral configurado. Manutenção da indenização fixada em R$ 7.000,00.
Ausente pedido de majoração. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10080763720228260224 SP 1008076-37.2022.8.26.0224, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 25/11/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSURGÊNCIA QUANTO A SAQUES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, DECORRENTES DE SEQUESTRO RELÂMPAGO
. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO, CONDENANDO O BANCO RÉU A DEVOLVER OS VALORES IMPUGNADOS PELO AUTOR. RECURSO DO BANCO RÉU, ADUZINDO INEXISTIR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSIDERANDO QUE AS OPERAÇÕES CONTESTADAS FORAM REALIZADAS COM USO DA SENHA E CARTÃO ORIGINAL DO CLIENTE, SENDO QUE O USO DE BIOMETRIA MULTIPLICA EM DEZ VEZES O VALOR DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE.
SAQUES REALIZADOS MEDIANTE COAÇÃO DA VÍTIMA E UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. HIPÓTESE EM ANÁLISE QUE POSSUI PECULIARIDADES A ATRAIR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM FRANCA DISSONÂNCIA COM O PERFIL DE UTILIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE PELA AUTORA. REPETIÇÃO DE SAQUES EM MOEDA NACIONAL E ESTRANGEIRA, COM VALORES ACIMA DO LIMITE PERMITIDO, EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO IRREGULAR NA CONTA DA CLIENTE OCORRIDA EM CURTO ESPAÇO TEMPORAL, QUE SE RELACIONA À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO BANCO RÉU. AUTORA QUE INFORMOU O OCORRIDO AO RÉU NO MESMO DIA.
NÃO ACOLHIDO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU A COMPENSAR DANOS MORAIS, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00349753720198190209 202200181576, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 25/11/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2022)

“
(...). I – A instituição financeira e a operadora de cartão de crédito revelam-se verdadeiras parceiras comerciais, as quais obtêm benefícios econômicos dos eventuais negócios travados, sendo evidente a solidariedade existente entre essas; II – Cabe à instituição em que o consumidor possui relação de crédito, a inteira responsabilidade pela prestação do serviço, conforme exegese do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor;
III - Autores que foram vítimas de fraude, resultando nas diversas operações realizadas por terceiro no mesmo dia, em valores exorbitantes, fugindo totalmente ao perfil de compras do consumidor, cliente da instituição financeira desde o ano de 1981, a quem cumpriria o dever de zelar pela segurança dos dados dos clientes;
IV - A circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da personalidade do consumidor, porquanto, além de serem imputadas compras contestadas nos meses anteriores, objetos de fraude cometida por falha na prestação do serviço das Rés, ainda foram debitados valores exorbitantes mensalmente da conta do correntista, podendo prejudicar o seu sustento e de sua família V – Diante do caso concreto, a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, na linha da jurisprudência desta e. Corte de Justiça. VI – Recursos de apelação provido das Rés improvidos. Recurso de apelação da parte Autora provido para condenar as Rés em indenização por danos materiais de todos os descontos indevidos, referentes à cobrança da fatura do mês de março de 2020, inclusive taxas de juros e IOF, a serem apurados em sede de execução de sentença, incidindo juros desde a citação e correção desde o evento danoso, bem assim majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sobre a qual devem incidir juros de mora a contar da citação, e correção monetária da data da sentença, majorando-se a verba honorária sucumbencial arbitrada em sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportada pela parte Ré. (...)”. (TJ-BA - APL: 80318294420208050001 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)
destaquei

Registre-se, noutra parte, que a pretensão de reparação por danos morais procede, ante a evidência da situação de aflição e de desespero da apelante diante desta situação que a vitimou e que a levou a efetuar as operações impugnadas, indevidamente concretizadas por falha do preposto do Banco em seu atendimento.

Cuida-se, de dano
in re ipsa
, que decorre do próprio ato violador. Esta reparação encontra amparo não somente no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma ampla e genérica o direito ao ressarcimento, mas também nos termos do art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 186 do Código Civil.

Para amenizar o dano moral infligido à recorrente, sem dar ensejo a enriquecimento sem causa, afigura-se suficiente fixar a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tal valor revela-se condizente com a gravidade do abalo moral sofrido pela demandante, com as condições socioeconômicas desta e a com a capacidade do réu, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos.

Note-se, porém, que de acordo com a Súmula nº 326 do E. Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca”.

A fim de que não pairem dúvidas entre os valores pleiteados e os valores aqui apresentados, cumpre mencionar tratar-se de erro material a divergência encontrada.

No dia 29/10/2018, no caixa eletrônico do aeroporto de Vitória, a recorrente sacou
a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), e realiz
ou
transferência de R$ 3.000,00 (três mil reais),
conforme extrato bancário, fl. 27
.
No dia 30/10/2018 as operações totalizaram
R$
9
6
.
3
00,00
(noventa e
seis
mil
e trezentos
reais),
fls. 28/31
.

Descontando desse
montante
o valor
de R$
14.8
90
,
32
(quatorze mil e oitocentos
e noventa
reais
e trinta e dois centavos
)
, bloqueado pelo banco
e restituído à recorrente
, conforme se vê do Termo de Restituição de Valores a fl. 37,
o valor
final
a ser restituído
é
de
R$ 8
1
.
409
,
68
(oitenta e
um

mil

quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos
).

Por tais
razões, com a mais respeitosa vênia
aos entendimentos contrários
,
dou provimento
ao recurso
para reformar a sentença e
julgar procedente
s
os pedidos
deduzidos na in
i
cial
.

C
onden
o

o apelado
ao pagamento dos
danos materiais sofridos
pela apelante
,
que importaram
na
quantia de R$
9
6
.
3
00,00
(noventa e
seis
mil
e trezentos
reais),
d
a
qual há que
ser abatido
o valor
de R$
14.8
90
,
32
(quatorze mil e oitocentos
e noventa
reais
e trinta e dois centavos
)
,
bloqueado e
restituído à apelante
pelo
próprio
apelado
,
remanescendo a obrigação de pagar

o valor de
R$ 8
1
.
409
,
68
(oitenta e
um

mil

quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos
)
,
corrigido monetariamente pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(
IPCA
)
(CC, parágrafo único d
o art. 389
)

a
contar
da data do event
o danoso
(Súmula nº 43 STJ)
até
a
data da
citação
e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente
acrescido d
e juros
de mora
pela
T
axa
R
eferencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Outrossim, c
onden
o

o apelado
ao pagamento de
indenização por
danos morais
no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
acrescido d
e juros
de mora

pela
T
axa
R
eferencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC,
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, na forma do § 1º, do art
. 406,
d
o C
ódigo
C
ivil
até a data do arbitramento
e,
a partir de então,
o valor encontrado será
exclusivamente acrescido
d
e juros
de mora

pela
T
axa
R
eferencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento), da condenação atualizada, de acordo com o art. 85 § 2º, do CPC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

1
SCHMITT, Cristiano Heineck. Consumidores Hipervulneráveis: A proteção do idoso no mercado de consumo. São Paulo: Atlas, 2014, p. 217.

2

Ibidem, p. 233.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0006797-57.2019.8.08.0024

APELANTE
:
JUCYRA DANTAS DE CASTRO VELOSO

APELADO
:
BANCO IT
AUCARD S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Jucyra Dantas de Castro Veloso em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de indenização ajuizada em face do Banco Itaucard S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 8362860 sustenta a apelante, inicialmente, que é pessoa idosa, qualificando-se como hipervulnerável.

Aduz que foi compelida a realizar transações de altíssimo valor em sua agência “Itaú Personnalité”, totalmente estranhas a sua movimentação bancária de rotina, sem que nada lhe fosse questionado.

Reputa caracterizada a falha na prestação do serviço, mormente levando em consideração a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

E mais: o pleito encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narrou a autora, aqui apelante, que foi vítima de ato criminoso, sendo compelida a realizar transações de altíssimo valor, totalmente estranhas a sua movimentação bancária de rotina.

Sob tal enfoque, pretende responsabilizar o apelado pelos prejuízos suportados, mormente levando em consideração a sua alegada hipervulnerabilidade.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

Infere-se dos autos que a recorrente foi vítima do “golpe do falso sequestro”, recebendo uma ligação, no período da noite, exigindo a transferência de valores (resgate) para liberação de sua filha, supostamente sequestrada.

Na manhã seguinte, a apelante foi até a sua agência e, pessoalmente, com utilização de cartão e senha, realizou uma série de transações bancárias.

Dito isso, é certo que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme o disposto 14, §3º, II, do CDC.

No caso em discussão, não obstante a supracitada responsabilidade objetiva, restou incontroverso que todas as transações contestadas foram realizadas pela parte
no estabelecimento bancário
,
com utilização do
cartão e
senha
.

Vale dizer, a autora compareceu até a sua agência e foi a responsável pelas movimentações, não havendo nenhuma falha na prestação do serviço.

Embora alegue que as transferências seriam incompatíveis com o seu perfil, penso que não caberia ao banco realizar qualquer questionamento, porquanto, repito,
realizadas pessoalmente e sem nenhum alerta ao funcionário responsável pelo atendimento
. Neste ponto, a autora se dirigiu até o estabelecimento bancário e, pelo que se extrai dos autos, embora não estivesse acompanhada, não comunicou qualquer irregularidade ao atendente com o intuito de buscar ajuda, optando por simplesmente realizar as operações financeiras e se retirar do local.

Ademais, o contato telefônico fora realizado pelos golpistas por volta das 22:00h, sequer cuidando a apelante de tentar localizar a sua filha antes de se dirigir ao banco na manhã seguinte, ou mesmo buscar o auxílio de parentes durante o intervalo de aproximadamente 12 (doze) horas transcorrido entre a ligação e os saques, de modo que foi a única responsável pelos prejuízos suportados.

Os precedentes persuasivos apresentados em grau recursal não permitem a adoção de conclusão diversa, porquanto fazem menção ao dever da instituição financeira de obstar as movimentações atípicas realizadas com cartão e senha em meio eletrônico (golpe do motoboy), hipótese distinta destes autos em que elas foram feitas pela própria autora, pessoalmente, em sua agência.

Em suma, por se tratar de fortuito externo, não podem ser imputados à instituição financeira os danos ocasionados ao consumidor, que realizou saques de sua conta bancária e transferências para pagar aos falsos sequestradores de sua filha, mediante uso do cartão e senha.

Em casos análogos, assim entende a jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS (PIX) EFETIVADAS PELA CORRENTISTA EM RAZÃO DO
GOLPE DO FALSO SEQUESTRO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. Prova documental produzida suficiente para o julgamento do mérito, independentemente de dilação probatória. Aplicação do CDC e responsabilidade objetiva da instituição financeira, somente elidida nas hipóteses do art. 14, §3º, do CDC.
Culpa exclusiva da autora e de terceiro que não guardam qualquer nexo causal com a atividade desenvolvida pela instituição financeira. Transferências bancárias efetuadas voluntariamente pela autora, viabilizando a ocorrência da fraude. Inexistência de falha na prestação do serviço e nexo de causalidade. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro, caracterizando fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu.
Sentença de improcedência mantida. Recurso negado.
(TJSP; AC 1025759-53.2023.8.26.0224; Ac. 17781487; Guarulhos; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 12/04/2024; DJESP 17/04/2024; Pág. 1479)
.

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Golpe do falso sequestro. Ato de terceiro. Culpa exclusiva do consumidor. Evento danoso. Responsabilidade civil não configurada. Lei nº 8.078/90, art. 14, § 3º, inciso II. Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; AC 1000158-28.2023.8.26.0553; Ac. 17493346; Santo Anastácio; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Júlio César Franco; Julg. 16/01/2024; DJESP 25/01/2024; Pág. 2857)
.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

R E T O R N O

Eminentes Pares, após a divergência lançada pelo Desembargador Fábio Clem de Oliveira, solicitei o retorno dos autos para reanalisar a matéria.

E, sem delongas, entendo por manter minha manifestação anterior, pois, não obstante a alegada vulnerabilidade da consumidora, decorrente de sua idade, fato é que a sua gerente de conta, ao prestar depoimento, foi categórica ao afirmar que
“apesar de idosa a requerente era bastante independente e realizava transações financeiras por telefone e internet”.

Além disso, embora alegue que sempre comparecia à agência acompanhada de sua filha, importante deixar claro que a sua conta era
pessoal
, e não conjunta, inexistindo qualquer óbice às transações por ela realizadas.

O fato de se tratar de uma agência Itaú Personnalité não permite a adoção de outro entendimento.

Ao contrário, o requisito para a abertura de conta consiste em, justamente, ter uma renda a partir de R$ 15.000,00 ou investimentos a partir de R$ 250.000,00, revelando que os referidos clientes possuem elevada renda e, como tal, suscetíveis a transações de maior vulto.

Data venia,
não vislumbro informação de que referida agência possua algum requisito diferenciado de segurança, além daqueles recomendados pelo Banco Central.

Neste ponto, embora a apelante alegue, em sua exordial, que o
gerente d
a sua conta
teria ignorado o perfil do cliente ao realizar as transações, necessário esclarecer que
os atendimentos questionados não foram realizados pelo referido profissional
.

Vejamos o que consta do depoimento pessoal da autora:

que a gerente da conta da depoente não estava; que os saques foram feitos em aplicações financeiras e transferidos para a conta em valores altos
.

Reputo relevante tal informação, pois, não sendo o atendimento prestado pelo gerente de conta,
o que ocorreu sem qualquer oposição da correntista
, entendo que não incumbiria ao referido profissional obstar a movimentação realizada pessoalmente, sem que ela, embora sozinha, tenha feito qualquer menção ao suposto ilícito.

Digo isso, pois, da análise dos extratos colacionados, vislumbro a ocorrência de elevadas transações realizadas em momentos anteriores, refutando as alegações de que as movimentações seriam divergentes do seu perfil.

Como exemplo, destaco: pagamento de cheque no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); resgates de aplicação nos valores de R$ 12.424,81, R$ 10.405,94, R$ 8.872,23, R$ 13.458,34; TEDs de R$ 11.000,00 e R$ 15.835,50; agendamento e resgate da importância de R$ 43.000,00.

Em paralelo, como já destacado em minha manifestação inicial, entre a primeira ligação e o comparecimento à agência bancária houve o transcurso de longo lapso temporal,
cerca de 12 (doze) horas
, sem que a apelante se certificasse dos fatos antes de qualquer providência, de modo que, valendo-se de seus dados bancários, foi a responsável pelos prejuízos suportados, inexistindo falha na prestação do serviço bancário.

Nesse ínterim, extraio do seu depoimento que ela permaneceu em casa sem, repito, notificar qualquer familiar, providência igualmente não adotada na manhã seguinte, antes de se dirigir à casa bancária.

Sob tais premissas, reputo
configurada a culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas necessárias, transferi
ndo
valores para conta de
terceiros
de forma voluntária.

O evento narrado na inicial – falso sequestro – constitui fato de terceiro, equiparável a fortuito externo, ou seja, sem relação com os riscos inerentes à atividade bancária, não constando nos autos nenhum elemento a partir do qual o banco poderia identificar o ilícito e impedir as transações, restando presente, portanto, a causa excludente de responsabilidade, conforme artigo 14, §3°, II do CDC.

Reafirmo que a recorrente esteve pessoalmente com o funcionário do banco e, embora desacompanhada dos supostos golpistas, sequer cuidou de informar o ocorrido ou pedir ajuda, não havendo motivos para aquele obstar as transações.

Por fim, embora a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Resp 1.995.458/SP, tenha reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em razão da não criação de mecanismos capazes de obstar as transações bancárias supostamente ilegais, por destoarem do perfil de compra do consumidor, fato é que neste caso o referido mecanismo foi acionado, sendo impedida a aquisição de celulares, dólares, e saque no caixa eletrônico.

Lado outro, as demais transações não foram bloqueadas pois, como dito, realizadas pessoalmente, com cartão e senha, e sem que fosse possível extrair a sua ilicitude, considerando as transações pretéritas e a inexistência de qualquer ressalva por parte da consumidora quando esteve frente a frente com o gerente.

Feitas tais considerações, ratifico meu voto anterior para negar provimento ao recurso.

É o voto.

V O T O - V I S T A

Rememoro tratar-se de recurso de Apelação Cível interposto por Jucyra Dantas de Castro Veloso em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização ajuizada em face do Banco Itaucard S/A.

O eminente Relator, Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, votou pelo
não provimento do apelo
, por entender configurada
in casu
a hipótese de culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3º, do CDC), considerando que:

“(...) restou incontroverso que todas as transações contestadas foram realizadas pela parte
no estabelecimento bancário
,
com utilização do cartão e senha
. Vale dizer, a autora compareceu até a sua agência e foi a responsável pelas movimentações, não havendo nenhuma falha na prestação do serviço.

Embora alegue que as transferências seriam incompatíveis com o seu perfil, penso que não caberia ao banco realizar qualquer questionamento, porquanto, repito,
realizadas pessoalmente e sem nenhum alerta ao funcionário responsável pelo atendimento
. Neste ponto, a autora se dirigiu até o estabelecimento bancário e, pelo que se extrai dos autos, embora não estivesse acompanhada, não comunicou qualquer irregularidade ao atendente com o intuito de buscar ajuda, optando por simplesmente realizar as operações financeiras e se retirar do local.

Ademais, o contato telefônico fora realizado pelos golpistas por volta das 22:00h, sequer cuidando a apelante de tentar localizar a sua filha antes de se dirigir ao banco na manhã seguinte, ou mesmo buscar o auxílio de parentes durante o intervalo de aproximadamente 12 (doze) horas transcorrido entre a ligação e os saques, de modo que foi a única responsável pelos prejuízos suportados. (...)

Em suma, por se tratar de fortuito externo, não podem ser imputados à instituição financeira os danos ocasionados ao consumidor, que realizou saques de sua conta bancária e transferências para pagar aos falsos sequestradores de sua filha, mediante uso do cartão e senha (...)”.

Na sessão de julgamento do dia 05/11/2024, proferi voto acompanhando o insigne Relator.

Após pedir vista dos autos, o insigne Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA inaugurou a divergência ao votar pelo
provimento do recurso
, por entender que “(...) a prova reunida conduz à conclusão da responsabilidade objetiva do banco apelado”.

No entender de Sua Excelência:

“(...) é certo que de acordo com a Súmula 479 do C. STJ as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Tal entendimento aplica-se ao caso, tendo em vista que não há dúvida de que houve falha da instituição bancária na prestação de seus serviços, pois a apelante é uma correntista que já contava 85 (oitenta e cinco) de idade ao tempo dos fatos, a despeito de encontrar-se com capacidade de gerir os atos de sua vida civil.

Desse modo, mesmo idosa e já desgastada emocionalmente durante toda a noite, sob coação e ameaças, em razão do suposto sequestro da filha, foi conduzida à sua agência na Praia do Canto – Banco “Itaú Personnalité” - no dia seguinte, em 30 de outubro de 2019, para efetuar as transferências de valores expressivos num curtíssimo intervalo de tempo entre uma e outra operação, inclusive para agências bancárias localizadas em outro Estado da Federação: (1) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), realizada às
10h20m
, em nome de Marcos Paulo Carvalho de Souza – Agência do Banco Itaú – Vila Militar –
Rio de Janeiro
; R$ 30.000,00 (trinta mil reais), realizada às
10h23m
, em nome de Pamella Sant Anna Lopes – Agência do Banco Itaú em Bangu –
Rio de Janeiro
(fls. 28); e (2) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) realizada às
10h42m
, (fl. 31), para uma conta poupança na cidade Linhares, em nome de Kelli C. S. Rocha; além de outras 02 (duas) transferências, uma no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), realizada às 7h55, e outra, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ambas para conta no Estado do
Rio de Janeiro
, em nome de Steffany Nascimento da Silva, (fls. 29/30).

E ainda mais grave. O gerente de atendimento de uma agência do Banco Itaú Personnalité, que, por natureza, tem a obrigação de prestar serviços profissionais especiais, como preposto do apelado tinha a obrigação de questionar a apelante ante as movimentações bancárias que, pelos seus vultos tinham implícitas marcada atipicidade e, por consequência, suspeição, notadamente por tratar-se de uma correntista octogenária, desacompanhada de sua filha que sempre estava ao meu lado em suas idas ao banco e que não saia sozinha, conforme depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo. (...)”.

Diante disso, o insigne Relator pediu o retorno dos autos. Em seguida, proferiu voto ratificando o posicionamento originalmente adotado, pelo não provimento do apelo.

Entendi por bem pedir vista dos autos e, após analisar detidamente o conjunto probatório, peço as necessárias vênias ao eminente Relator para perfilhar a divergência inaugurada pelo Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA.

De fato, a meu sentir, merecem especial relevo as peculiaridades do caso em apreço, sobretudo o fato de se tratar de uma consumidora que, à época dos fatos, já tinha mais de 80 anos de idade - hipervulnerável, portanto -, cliente de uma agência bancária (Itaú Personnalité) que apresenta dentre os seus diferenciais um tratamento mais exclusivo do que as agências ditas “comuns”, pois voltado a um público selecionado dentre aqueles que auferem uma renda mensal superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou possuem investimentos superiores a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), de modo a oferecer um serviço personalizado, ou seja, mais próximo às necessidades do cliente.

Dentro desse contexto é que me parece possível vislumbrar a ocorrência da
falha no serviço
a que se propõe uma agência bancária dessa estirpe pois, em que pesem as provas dos autos corroborarem a versão da autora no sentido de que ela sempre se fazia acompanhar de sua filha nas idas ao banco, os atendentes não se atentaram para as circunstâncias de que, além de ter chegado ao banco sozinha no dia dos fatos, a cliente solicitou saques e transferências de vultosas quantias de dinheiro (de R$ 30.000,00, R$ 40.000,00, por exemplo) não só de sua conta corrente, mas também de aplicações financeiras.

Embora seja possível observar, a partir da análise dos extratos bancários juntados aos autos, a realização de resgates de aplicações e TEDs anteriores ao evento, denota-se, por outro lado, que essas transações nunca haviam alcançado o montante de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ainda mais em um intervalo de menos de 24 horas, sendo essa circunstância suficiente, a meu ver, para ensejar a conclusão de que as movimentações financeiras do período destoam claramente do perfil da consumidora e, por isso, deveriam ter saltado aos olhos de quem quer que estivesse fazendo o atendimento da cliente idosa.

Convém salientar, ainda, que o golpe aconteceu no ano de 2018, época em que esse tipo de abordagem criminosa, lamentavelmente, vitimou inúmeras pessoas de boa-fé, e geralmente com algum grau de vulnerabilidade, como sói acontecer na hipótese vertente.

Destarte, sem maiores delongas e pedindo novamente as devidas vênias ao eminente Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA
e voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso.